Tribunal: TCU
Processo: 025.692/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento do Acórdão 11.906/2016  2a Câmara, que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que, nesta fase processual, tratam de monitoramento do cumprimento do Acórdão 11906/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 12, § 3o, 28, incisos I e II, 46 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, nos arts. 250, § 2o, 260 e 268, inciso VII, do Regimento Interno, no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020 e no art. 2o, inciso III, da Resolução - TCU 78/2018, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por André Luiz Chagas Pereira; 9.2. considerar revel Agnaldo Fernandes Silva; 9.3. aplicar a Agnaldo Fernandes Silva multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando o desconto integral ou parcelado na sua remuneração; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e verificada a ineficácia dos descontos determinados no subitem anterior; 9.5. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que: 9.5.1. exclua, imediatamente, a parcela relativa à URV (3,17%) dos proventos de Georgina Mary Lopes dos Reis (CPF XXX.165.107-XX) e das pensões instituídas por Fernando Luiz Amorim (CPF XXX.442.637-XX) e por Gelson Luiz do Amaral (CPF XXX.560.437-XX), conforme Acórdão 11906/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.5.2. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido a título da parcela relativa à URV (3,17%), por Georgina Mary Lopes dos Reis (CPF XXX.165.107-XX), desde a ciência do Acórdão 11906/2016-TCU-Segunda Câmara , até sua efetiva exclusão, promova sua restituição ao erário e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; e 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, envie novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Georgina Mary Lopes dos Reis (CPF XXX.165.107-XX), livre das irregularidades apontadas nos autos, conforme Acórdão 11906/2016-TCU-Segunda Câmara , assim como os atos das pensões instituídas por Fernando Luiz Amorim (CPF XXX.442.637-XX) e por Gelson Luiz do Amaral (CPF XXX.560.437-XX); 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.